Tribunal: TJMT
Processo: 0006887-64.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0006887-64.2018.8.11.0041
APELANTE: BANCO HONDA S/A
APELADO: ANTÔNIO WANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
Vistos.
Diante do v. acórdão de Id 88683989, e não havendo pendências a serem analisadas por esta Magistrada, certifique-se o trânsito em julgado, remetendo-se os autos à instância de origem para as providências cabíveis.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2.021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora